Tribunal: TJMT
Processo: 1012126-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012126-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), JAIME ADOLFO - CPF: 236.552.321-87 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. DISCREPÂNCIA DE VALORES. FUNDADA DÚVIDA. NOVA PERÍCIA. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nova avaliação de imóvel penhorado. O agravante sustenta que o laudo judicial desconsiderou características relevantes do bem, omitiu benfeitorias, apresentou metodologia obscura e diverge significativamente de laudo técnico particular e do valor venal fornecido pela municipalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a divergência substancial entre o valor fixado na avaliação judicial e os valores constantes de laudo técnico particular e certidão do valor venal configura fundada dúvida a justificar a realização de nova avaliação, nos termos do art. 873, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual admite nova avaliação quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação (CPC, art. 873, III).

4. A significativa discrepância entre os valores apresentados — judicial (R$ 2.916.300,30), particular (R$ 7.099.898,21) e venal (R$ 7.868.183,40) — configura, por si só, elemento suficiente para gerar fundada dúvida quanto à adequação da avaliação realizada.

5. A jurisprudência reconhece que, em tais hipóteses, é necessária nova perícia técnica para garantir justa valoração do bem, sobretudo quando há indícios de subavaliação e ausência de critérios claros na elaboração do laudo.

6. O valor venal fornecido pela Prefeitura corrobora a alegação de subavaliação e reforça a necessidade de nova perícia, especialmente diante da ausência de análise de benfeitorias e outras características do imóvel.

7. A realização de nova avaliação por profissional distinto e tecnicamente qualificado assegura a efetividade do processo executivo e a preservação do patrimônio do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A discrepância relevante entre a avaliação judicial e os valores constantes de laudo técnico particular e certidão de valor venal municipal configura fundada dúvida apta a justificar nova avaliação, nos termos do art. 873, III, do CPC.

2. A avaliação de imóvel que exige conhecimento técnico específico deve ser realizada por perito habilitado, e não por Oficial de Justiça, quando evidenciada dúvida quanto à correção da avaliação inicial.

3. A garantia do executado à justa avaliação do bem penhorado decorre do princípio da legalidade e da efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 873, incisos I e III; art. 480.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AI no 55450029620228090115, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, j. (s/data), 5a Câmara Cível; TJ-MG, AI no 10000211660055001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 17.02.2022, 13a Câmara Cível; TJ-SP, AI no 2278877-04.2021.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 22.02.2022, 20a Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

AI 1012126-14.2025.8.11.0000.

JAIME ADOLFO X BANCO DA AMAZÔNIA S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JAIME ADOLFO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do cumprimento de sentença em ação monitória n. 0005468-09.2007.8.11.0004, manejado por BANCO DA AMAZONIA S/A, indeferiu o pedido de nova avaliação.

Para tanto, aduz o agravante que a decisão agravada não enfrentou adequadamente as impugnações ao laudo pericial judicial, o qual teria deixado de considerar características relevantes do imóvel, omitindo benfeitorias e apresentando metodologia obscura.

Sustenta, ainda, que o valor fixado diverge de forma substancial do laudo técnico particular e do valor venal declarado pela municipalidade.

Liminar não concedida. (ID. 281740352)

Contraminuta apresentada à id. de n. 286140872.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia consiste em aferir se a discrepância apontada entre o valor da avaliação judicial (R$ 2.916.300,30) e os valores indicados no laudo particular (R$ 7.099.898,21) e certidão do valor venal (R$ 7.868.183,40) configura fundada dúvida apta a justificar a realização de nova perícia.

A jurisprudência pátria tem orientação firme no sentido de que o perito judicial, auxiliar do juízo na formação da convicção, goza de presunção de imparcialidade e legitimidade quando do desempenho de suas funções.

No entanto, essa presunção não é absoluta, podendo ser afastada quando evidenciados elementos suficientes a demonstrar a existência de dúvida fundada quanto à correção do laudo apresentado, nos termos do art. 873, inciso III, do CPC.

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Como se vê, a legislação ampara o direito de a parte executada buscar uma avaliação justa e compatível com a realidade econômica do bem penhorado.

Na hipótese vertente, não é possível desconsiderar a acentuada divergência entre os valores atribuídos ao imóvel, ultrapassando a casa dos R$ 4 milhões. Tamanha discrepância, por si só, já seria suficiente para gerar fundada dúvida quanto à correção da avaliação judicial, a recomendar sua revisão.

Ademais, o próprio valor venal informado pela Prefeitura Municipal de Araguaiana corrobora os indícios de subavaliação identificados no laudo judicial, evidenciando que a diligência pode não ter observado adequadamente os parâmetros de mercado.

Nesse contexto, mostra-se prudente a determinação de nova avaliação por profissional especializado, diante das evidências de subavaliação e da discrepância entre os valores apresentados pelo agravante e os fixados pelo laudo do Oficial de Justiça.

Eis os precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. DISCREPÂNCIA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS PARTICULARIDADES REAIS DAS PROPRIEDADES. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. 1. Havendo divergência entre o valor atribuído aos imóveis pelo oficial de justiça avaliador e o de mercado informado pelas partes agravantes, torna-se necessária nova avaliação, com fulcro no artigo 873, parágrafo único c/c o artigo 480 do CPC. 2. Existindo dúvidas quanto ao valor atribuído aos bens imóveis, por não ter sido levado em consideração todas as particularidades reais da propriedade, impõe-se a realização de uma nova perícia por profissional habilitado, inclusive para que se avalie a possibilidade de desmembramento dos imóveis penhorados, de acordo com o valor do crédito exequendo. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 55450029620228090115 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA - FUNDADA DÚVIDA - NOVA AVALIAÇÃO - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO AVALIADOR. Nos termos do art. 873, inciso III, do CPC, é admitida nova avaliação quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem. Tratando-se de avaliação que exige conhecimentos técnicos e específicos, deve a mesma avaliação ser realizada por profissional qualificado e, não, por Oficial de Justiça. (TJ-MG - AI: 10000211660055001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

PENHORA - Avaliação – Pedido de realização de nova avaliação do imóvel penhorado nos autos de origem encontra-se lastreado nas alegações de que: (a) não houve nomeação específica de perito; (b) não houve possibilidade de nomeação de assistentes técnicos e formulação de quesitos; (c) não houve possibilidade de acompanhamento do trabalho pericial; (d) ausência de capacidade técnica do oficial de justiça para a realização da avaliação e (e) avaliação em valor abaixo de mercado - Avaliação do imóvel penhorado nos autos deve ser realizada por profissional com capacitação técnica, por não prescindir de conhecimentos especializados, devido às peculiaridades e estrutura – Reforma da r. decisão que homologou a avaliação dos imóveis penhorados nos autos, com determinação de realização de nova avaliação. Recurso provido, com determinação. (TJ-SP - AI: 22788770420218260000 SP 2278877-04.2021.8.26.0000, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 22/02/2022, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022)

Assim, determino a realização de nova avaliação do imóvel de matrícula no 49.109, denominado Fazenda Santa Fé, situado na zona rural do município de Araguaiana, por perito especializado e diverso do incialmente nomeado, às expensas do Executado, que requereu a reavaliação.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para determinar nova avaliação do imóvel por profissional especializado e diverso do inicialmente nomeado, às custas do Executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025